Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO AUTOR. INOCORRENTE. CULPA DO JUDICIÁRIO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. INTERROMPIDA. RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA. SENTENÇA CASSADA.

1. Constata-se, ainda, que tanto o apelante quanto o Judiciário foram diligentes, nos limites de suas capacidades, em buscar citar o réu, não constituindo a desídia do recorrente, nem tampouco demora injustificável da máquina judiciária. Tais atitudes não enquadram, portanto, o pleito nas circunstâncias identificadas pelo art. 240, § 3o, do CPC e Súmula 106 do STJ.

2. Pelo que extrai do art. 240, § 1o, do CPC, tem-se que, com a citação por edital do réu pelo edital, a interrupção da prescrição dever ser retroagida à data da propositura da ação.

3. O prazo prescricional das cobranças de dívidas líquidas é de 5 (cinco) anos, contados do vencimento de cada parcela, devendo ser considerado o art. 3o da Lei no 14.010/2020, que, em razão da pandemia, determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período entre 10/06/2020 e 30/10/2020.

4. Pode-se projetar que a prescrição da primeira fatura, com vencimento em 04/06/2016, se operou em 25/10/2021, data posterior à postulação da exordial, ocorrida em 01/09/2021, denotando que as cobranças não estão prescritas.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.